Tribunal: STF
Processo: HC 209854
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE MERO REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, proferido em agravo regimental, no qual se reconheceu a inexistência de violação do princípio da especialidade na utilização de provas em ação penal instaurada em face do embargante.



    II – TESES SUSTENTADAS PELA DEFESA 



    2. Sustenta-se o acolhimento dos embargos de declaração, pois o acórdão apresentaria erro material e contradição.



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir argumentos já refutados no acordão embargado, sendo cabíveis somente quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    4. No caso, não se constatou o erro material e a contradição apontada, porquanto somente são invocados fundamentos esgotados no acordão impugnado com intento de provocar a rediscussão de pontos já enfrentados, para o que não se prestam os embargos de declaração.



    5. Pronunciamentos referidos: INQ 3.221-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12.11.2015; INQ 3.412-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2014. 



    IV - CONCLUSÃO



    6. Embargos de declaração rejeitados.